Tribunal: TCU
Processo: 005.812/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5053/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.812/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alessandra de Fátima Gadelha de Faria (XXX.998.632-XX); Jeferson Nascimento Nunes (XXX.420.692-XX); Maria Eduarda Alfaia de Araújo (XXX.860.242-XX); Maria de Fátima Everton Nunes (XXX.025.252-XX); Roger Fagner Gadelha de Faria (XXX.353.922-XX); Sandra Maria de Bittencourt Amarante (XXX.501.922-XX); Shairlon Everton Nunes (XXX.837.032-XX); Zoleia da Silva Faria (XXX.834.752-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Pará - Funasa/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.